Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES POR ORDEM JUDICIAL VIA SERASAJUD. REQUERIMENTO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO COM BASE EM CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. RECUSA POR PARTE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Constatado que o nome do autor da demanda foi inserido em cadastro de devedores inadimplentes por força de determinação exarada pela Justiça do Trabalho, via Sistema SERASAJUD, a retirada da restrição cadastral somente pode ser promovida por ordem judicial.

2. A recusa de retirada da restrição ao crédito, por parte da mantenedora do cadastro negativo, com base em certidão de nada consta emitida pela Justiça do Trabalho, apresentada pela parte autora, não configura ato ilícito passível de justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

3. Apelação Cível conhecida e provida.